Tribunal: STF
Processo: HC 198406
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edney Robson Lucio, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento agravo regimental no HC nº 635.055/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Alega o impetrante que o paciente, em cumprimento de pena definitiva em regime semiaberto, ante a prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei de drogas, tem direito à prisão domiciliar.
    Aponta a existência de grave risco epidemiológico no Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia/SP, considerada a superlotação e os casos diagnosticados.
    Reporta-se às disposições da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, tendo-a como aplicável ao caso.
    Reafirma constrangimento ilegal decorrente da impossibilidade de o paciente exercer atividades externas, suspensas pelo Juízo da execução, em razão da pandemia de covid-19.
    Articula com violação ao verbete vinculante nº 56, pois, segundo aduz, o paciente estaria cumprindo a pena no regime mais gravoso.
    Requer-se:
    “a) deferimento de liminar, inaudita altera pars, para conceder ao Paciente Edney Robson Lucio seja colocado imediatamente em prisão albergue domiciliar até a apreciação meritória do writ ; 
    b) no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para, confirmando a liminar, conceder a prisão albergue domiciliar em favor de Edney Robson Lucio até que cessem os efeitos da pandemia de COVID-19, pelos fundamentos apontados na presente peça processual”. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada(Doc. 10):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO. VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF: INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DE VISITAS PRESENCIAIS E DO TRABALHO EXTERNO. CONTATO COM FAMILIARES POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
    2. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    3. A leitura das decisões de 1º e 2º grau impugnadas no habeas corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea a afastar a existência de manifesta ilegalidade que justificaria a concessão da ordem de ofício, tanto mais que não há nenhuma indicação de que o paciente esteja incluído no grupo de maior risco de contágio pelo coronavírus, ou sofra debilidade de saúde que não possa ser atendida dentro da unidade prisional. In casu, existe atestado médico afirmando que o paciente se encontra com quadro de saúde estável e sem queixas.
    4. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes do STJ.
    5. O paciente se encontra em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, pelo que não há que falar em violação ao enunciado n. 56 da Súmula vinculante do STF.
    6. A suspensão temporária do direito de visitas presenciais de familiares aos presos tem em conta a supremacia do interesse público e atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia da COVID-19. Precedente: HC 571.014/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020. Além disso, tal suspensão temporária não configura supressão do direito previsto no art. 122 da Lei nº 7.210/84, uma vez que tais visitas serão restabelecidas em momento oportuno e, como a própria defesa afirmou, o paciente vem tendo contato com seus familiares por meio de videoconferência, o que demonstra que ele não está completamente afastado do apoio emocional de seus familiares.
    7. A suspensão temporária do trabalho externo também tem cunho preventivo e não impede que o executado exerça algum tipo de labor dentro da unidade prisional, enquanto não for vacinado, o que se espera ocorra em breve.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado, sendo certo que não houve demonstração inequívoca de comprometimento do estado de saúde do paciente, a representar vulnerabilidade conducente ao implemento da prisão domiciliar.
    Logo, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a viabilizar o acolhimento da medida pretendida.
    Ademais, o paciente cumpre pena em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, tendo sido as restrições impostas(suspensão de trabalho externo e visitas) em caráter excepcional, temporário e geral, logo, plenamente justificadas, porque voltadas a impedir a disseminação do contágio por coronavírus.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente